Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRO OPERACIONAL. STJ. TEMA 531. SITUAÇÃO FÁTICA. ADEQUAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAFASTABILIDADE.
1. Ante a constatação de que a situação fática submetida à apreciação deste Poder Judiciário amolda-se perfeitamente ao Tema 531 do STJ, resulta inafastável sua submissão à determinação de sobrestamento do feito.
2. Recurso desprovido.